Tribunal: TJES
Processo: 0000730-53.2021.8.08.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Tutela de Urgência; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0000730-53.2021.8.08.0009

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JULIANA ARAUJO FROICH

APELADO: TUTTI FRUIT OF NEWARK INC e outros

RELATOR(A):

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSFERÊNCIA INDEVIDA. DEVOLUÇÃO VALORES. RECONVENÇÃO. DANO MATERIAL. CONTRATAÇÃO DE ADVOGADO. DANO MORAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I –
A
jurisprudência resta consolidada no sentido
de que
não cabe restituição monetária em razão da constituição de advogado pela parte.

II –
São
requisitos
mínimos
para configuração da
responsabilidade civil
prelecionada na legislação pátria

a
demonstração d
a
conduta,
do
dano e
do
nexo de causalidade, o que, no caso
sub examine
, não restara elucidado.

I
II
–
C
abia

à
recorrente

apresentar subsídios probatórios mínimos da sua narrativa, sendo que
as provas documentais presentes nos autos não são suficientes para
fazê-lo
na perspectiva do elemento da
no,
haja vista que o
print
de conversa anexo não retrata tratamento hostil por funcionária da apelada, apenas a narração pela apelante de que esse teria havido, sem provas.

I
V – Recurso conhecido e
não
provido.
Sentença
mantida
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000730-53.2021.8.08.0009

SESSÃO DIA: 08/04/2025

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (RELATOR):-

Lido o que exarado às folhas pelo Eminente Relator.

*

O SR. ADVOGADO ANDERSON GUTEMBERG COSTA:-

Boa tarde a todos, cumprimento o Eminente Relator; demais membros que ocupam esta colega Câmara e douta Procuradora de Justiça.

Ação em si, faremos uma apertada síntese com relação à questão hoje posta em julgamento.

A apelante recebeu em sua conta bancária, de sua titularidade, valores na ordem de R$ 65.000,00 (sessenta e cinco mil reais) proveniente dos Estados Unidos da América. Esse depósito foi na época do Covid, exatamente no dia 26 de março de 2021.

Após a identificação desse suposto equívoco a apelante entrou em contato com a empresa apelada, empresa que era titular desses valores e que teria repassado esses valores para sua conta, com a finalidade de que esses valores fossem devolvidos à conta bancária de origem.

Esse pagamento foi feito por uma empresa que a apelante nunca teve qualquer relação jurídica. Aliás, nem conhecia essa empresa. A empresa chamada Tutti Fruit of Newark. Essa empresa entrou em contato através de seus prepostos, que a gente nunca teve a comprovação de que era, de fato, o preposto dessa empresa, justamente na época da pandemia, em que estava em
lockdown
, com todas as agências de banco fechadas tentando viabilizar a devolução desses valores.

A apelante, é muito importante deixar claro, que ela em nenhum momento quis se apropriar desses valores. Inclusive, antes mesmo do ajuizamento dessa ação, essa ação foi proposta dia 16 de setembro de 2021. Em três meses antes, no dia 14 de junho de 2021, a apelante foi à polícia, fez um boletim de ocorrência, com o fito de se precaver, obviamente, em relação a possíveis consequências extrapenais, em relação à origem. Nenhuma comprovação da origem desse suposto valor na sua conta ocorrente.

Nesse entremeio ela recebeu inúmeras ligações, inúmeras mensagens que foram anexadas aos autos com palavras de baixo calão, chamando-a de ladra e ameaçando até de morte caso não estornasse esse dinheiro.

Ela conseguiu, mesmo na época do
lockdown
, por se tratar de uma comarca pequena, através da nossa intervenção, contato com a gerente de banco, solicitando à preposta para que desse o número da conta bancária e esses valores fossem repassados de volta para a conta bancária de origem.

Não. A empresa simplesmente entrou em contato com ela mesma, se encontra devidamente comprovada nos autos, passando três contas de pessoas físicas no Brasil para que esses valores fossem fracionados e devolvidos a essas supostas contas.

A apelante, desconfiada ao extremo diante dessa circunstância, sempre solicitou à representante da apelada a devolução dos valores, porém com uma única ressalva, que essa devolução fosse feita à conta de origem. Não resolvida essa questão da forma com que foi orientada, não só pela autoridade policial e pelo contador referente à questão tributária, a apelada ajuizou a presente de ação.

A liminar foi cumprida de forma imediata, colocando esse valor depositado em juízo, e o X da questão exatamente é esse. Com relação à empresa, inclusive em juízo, isso foi até suscitado em audiência, ela nunca trouxe aos autos a conta bancária de origem. Ficando totalmente, a nosso ver, sem garantia alguma com relação à questão do fisco.

Com relação ao pedido de reconvenção, é muito importante frisar, encontra-se através de mensagens trocadas entre a representante da apelada e a ora apelante, diversas ameaças, diversas palavras de humilhação, de xingamento, inúmeras vezes passadas não só pela própria representante da empresa, como uma suposta funcionária.

A apelante tinha tanta boa-fé que ela passava constantemente fotos do extrato da sua conta, dizendo, olha, o dinheiro está aqui, mas eu só faço a devolução para a conta de origem. Principalmente pelo fato dela ser envolvida numa possível lavagem de dinheiro. Não se havia nem a comprovação da origem desse recurso, que é originário dos Estados Unidos da América na sua conta bancária.

Essa questão em si, principalmente pelas ameaças, pelos xingamentos, pelas humilhações que foram suportadas, em nosso humilde entendimento, por si só, já é o suficiente para a configuração do dano moral.

Os danos materiais que foram causados estritamente por essa situação causada pela parte apelada, repito, não há discussão em relação à devolução do dinheiro. Há o questionamento de a quem devolver. E esse a quem devolver nunca foi trazido aos autos.

Há uma mensagem explícita anexada aos autos onde se faz uma proposta de vantagem financeira à apelante para que ela pudesse fazer a devolução desses valores em contas de pessoas físicas aqui no Brasil. Fazendo o rateio, o desmembramento, o fracionamento desses valores em três contas-correntes de pessoas físicas aqui no Brasil.

Repito, a apelante nunca teve conhecimento e nem qualquer tipo de relação jurídica com essa empresa. Diante dessas circunstâncias, principalmente pela possibilidade desse recurso ter vindo de outro país sem uma comprovação de origem, houve, por conta dela, a necessidade de contratação de um advogado e de um contador, principalmente para a questão de imposto de renda fiscal referente àquele exercício daquele ano.

Na sentença, por si só, e foi indeferidor em relação ao pedido da reconvenção, há também pedidos declaratórios no sentido de que, em havendo devolução para pessoa estranha que foi remetida esse dinheiro, mas que seja ressalvada a questão da mínima ligação, aliás, da nenhuma ligação da mesma com relação a esses valores com impacto de natureza tributária.

O que se requer é o provimento da apelação, no que tange à reconvenção ofertada no juízo de origem para que haja a condenação da empresa, dessa suposta empresa, em relação aos danos morais e aos danos materiais que foram questionados e, principalmente, que haja uma questão declaratória no conteúdo dessa decisão judicial para que ressalve ela de qualquer questão tributária envolvendo esses valores que foram colocados em sua conta em corrente.

Razão pela qual se requer o provimento do presente recurso para que seja reformada a sentença nesses exatos detalhes e pontos agora ressalvados. Muito obrigado.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (RELATOR):-

Em razão da sustentação oral, peço o retorno dos autos para analisar alguns pontos trazidos pelo douto advogado.

*

tnsr
*

SESSÃO DIA: 15/04/2025

V O T O

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (RELATOR):-

Consoante o relatado, trata-se de apelação cível interposta por
JULIANA ARAUJO FROICH
, irresignada com a sentença proferida pelo JUÍZO DE BOA ESPERANÇA – VARA ÚNICA, no bojo de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, a qual julgou procedente o pedido formulado pela apelada
TUTTI FRUIT OF NEWARK INC
,

representada por sua sócia NEUSA MARIA DE OLIVEIRA, ao passo que decidiu pela total improcedência dos pedidos reconvencionais.

Em suma, persegue a recorrente indenização por danos materiais e morais pelos alegados transtornos suportados por ela no trâmite de restituição do valor indevidamente transferido para sua conta pela recorrida.

Contrarrazões vindicando o desprovimento recursal

Pois bem.

No caso
sub examine,
a empresa autora, por engano, efetuou transferência no valor de R$ 65.004,00 (sessenta e cinco mil e quatro reais) para a conta bancária da recorrente, fato esse incontroverso, tendo sido tal valor devolvido, conforme comprovante à fl. 52, em decorrência de decisão de antecipação da tutela proferida à fl. 30.

Não obstante a resolução do imbróglio principal, a ré/apelante, em sede de reconvenção, vindica a indenização por danos materiais e morais, supostamente decorrentes do cenário vivenciado, pleitos esses que foram totalmente afastados pelo juízo
a quo
em sentença que, a meu ver, não merece reparo. Explico.

Nos dizeres da reconvinte, embora tenha se disposto, desde quando constatou a transferência equivoca, em realizar a devolução do valor integral, deparou-se com alguns óbices para tanto.

Ab initio
, afirma que, diante do contexto de “lockdown” em decorrência da pandemia da COVID-19, sua ida ao banco restava prejudicada, sendo que, conforme destaca, transferência de tal montante não poderia ser feita por telefone, dada a necessidade de respaldo documental para sua segurança.

Ademais, afirma ter sido solicitada para que o envio do valor ocorresse para três contas diversas, fato que causou estranheza e preocupação com o possível envolvimento da monta em algum ilícito como lavagem de dinheiro, tendo, inclusive, efetuado boletim de ocorrência anexo à fl. 45, visando respaldar-se de possível consequência penal posterior.

Nessa senda, o cenário narrado, conforme argumenta, fez com que essa contratasse patrono para prestá-la auxílio jurídico, além de refletir em seu contexto fiscal, motivos pelos quais persegue a restituição material.

Por fim, afirma ter sido tratada de forma ríspida por funcionária da apelada, a qual proferiu, ameças, ofensas e a chamou de “ladra”, fato que constituiu dano a sua esfera extrapatrimonial, ensejando – alegadamente – o dever de indenização pela parte autora.

Pois bem.

No que se refere aos danos materiais pretendidos, a jurisprudência resta consolidada no sentido contrário ao pedido, afirmando não caber restituição monetária em razão da constituição de advogado pela parte.

Nesse sentido, a Corte Superior:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO CONDENATÓRIO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DO REQUERENTE. 1. As questões postas à discussão foram dirimidas pelo órgão julgador de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, portanto, deve ser afastada a alegada violação aos artigos 489 e 1.022 do CPC/15. 2. No caso concreto, o Tribunal de origem examinou os elementos de convicção dos autos, concluindo pela não ocorrência do dano moral. Alterar tal conclusão demandaria o reexame fático-probatório dos autos, providência vedada em sede de recurso especial, em razão do óbice da Súmula 7/STJ. Precedentes. 3.
A contratação de advogados para defesa judicial de interesses da parte não enseja, por si só, dano material passível de indenização, porque inerente ao exercício regular dos direitos constitucionais de contraditório, ampla defesa e acesso à Justiça.
Incidência da Súmula 83 do STJ. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 1.315.158/GO, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 21/10/2019, DJe de 23/10/2019.)

Os custos decorrentes da contratação de advogados não são indenizáveis, sob pena de atribuir ilicitude a qualquer pretensão questionada judicialmente. Ademais, a atuação judicial na defesa de interesses das partes é inerente ao exercício regular de direitos constitucionais, como o contraditório, a ampla defesa e o amplo acesso à Justiça
. (REsp n. 1.837.453/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 10/3/2020, DJe de 13/3/2020.)

Na mesma linha dispõem julgados desse Egrégio Tribunal, a exemplo:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – RESPONSABILIDADE CIVIL DOS FORNECEDORES – MATERIAL CIRÚRGICO – PERITO SEM SUBESPECILIZAÇÃO – NULIDADE DA SENTENÇA – PRELIMINAR AFASTADA – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM ARBITRADO DE FORMA RAZOÁVEL – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. Na hipótese de nomeação de perito sem especialidade médica específica, a orientação jurisprudencial tem entendimento consolidado no sentido de que é dispensável subespecialização própria em determinada área da medicina. 2. No caso em tela, não vislumbro a ocorrência de excludente do nexo de causalidade, de modo que as requeridas devem responder pelos danos ocasionados. 3.
Consoante entendimento da Corte Cidadã em relação aos danos materiais, "A contratação de advogados para defesa judicial de interesses da parte não enseja, por si só, dano material passível de indenização, porque inerente ao exercício regular dos direitos constitucionais de contraditório, ampla defesa e acesso à Justiça.”
(AgRg no AREsp 516277/SP, QUARTA TURMA, Relator Ministro MARCO BUZZI, DJe de 04/09/2014). 4. Acerca do quantum indenizatório devido ao autor, estabelece o artigo 944 do Código Civil que a indenização deve ser mensurada conforme a extensão do dano suportado. Quantum fixado pela instância primeva, no patamar de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), deve ser mantido. 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Apelação Cível, 0013271-15.2017.8.08.0024, Relator: TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, 20/11/2023)

Nesse diapasão, não tendo a parte demonstrado fato cabal a diferenciar o caso em comento do cenário discutido nos julgados acima, mantenho o entendimento do magistrado sentenciante acerca da impossibilidade de restituição por contratação de patrono.

Não obstante, cumpre ressaltar, para melhor compreensão do caso, que, diferentemente do aduzido pela recorrente, a apelada não solicitou a transferência da quantia para contas bancárias distintas. O que ocorreu, em verdade, foi a apresentação de três opções para devolução do dinheiro, à escolha da apelante, tampouco houve pedido de que a devolução ocorresse de forma parcelada.

Superado tal ponto, com relação aos supostos encargos fiscais suportados pela parte, não obstante se considere a possibilidade de consequências tributárias em razão de alto montante transferido sem ser declarado, a parte não demonstrou a ocorrência de nenhum imbróglio em razão disso a ser indenizado. Ademais, efetua a sentença o caráter declaratório pretendido, de comprovar que o valor não lhe pertencia.

Por fim, especificamente sobre os danos morais alegadamente sofridos, salienta-se assim prelecionar a doutrina sobre o tema:

“
Dano moral é o que atinge o ofendido como pessoa, não lesando seu patrimônio. É lesão de bem que integra os direitos da personalidade, como a honra, a dignidade, a intimidade, a imagem, o bom nome etc., como se infere dos arts. 1º, III, e 5º, V e X, da Constituição Federal, e que
acarreta ao lesado dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação.”
1

Nessa toada, sabe-se que a condenação por danos morais é
uma importante ferramenta da justiça que visa compensar
sofrimentos inestimáveis
,
para além das perdas patrimoniais.

Além do exposto, a título complementar acerca da natureza do dano moral, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme acerca de sua relevância,
sendo incabível a indenização de meros aborrecimentos
, a saber:

“
O dano moral indenizável é o que atinge a esfera legítima de afeição da vítima, que agride seus valores, que humilha, que causa dor.”
(RE 387014 AgR, Relator(a): CARLOS VELLOSO, Segunda Turma, julgado em 08-06-2004, DJ 25-06-2004 PP-00064 EMENT VOL-02157-05 PP-00968)

Em vista disso, vale salientar serem requisitos mínimos para configuração da responsabilidade civil prelecionada na legislação pátria a demonstração da conduta, do dano e do nexo de causalidade, o que, no caso
sub examine
, não restara elucidado.

Cabia à recorrente apresentar subsídios probatórios mínimos da sua narrativa, sendo que as provas documentais presentes nos autos não são suficientes para fazê-lo na perspectiva do elemento dano, haja vista que o
print
de conversa anexo à fl. 40 não retrata tratamento hostil por funcionária da apelada, apenas a narração pela apelante de que esse teria havido, sem provas.

Nesse sentido, julga a Corte Superior:

“
A verificação do dano moral não reside exatamente na simples ocorrência do ilícito, de sorte que nem todo ato desconforme o ordenamento jurídico enseja indenização por dano moral.
O importante é que o ato ilícito seja capaz de irradiar-se para a esfera da dignidade da pessoa, ofendendo-a de maneira relevante. Daí porque doutrina e jurisprudência têm afirmado, de forma uníssona, que o mero inadimplemento contratual – que é um ato ilícito – não se revela, por si só, bastante para gerar dano moral.”
(STJ, AgRg no REsp n. 1.269.246/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 20/5/2014, DJe de 27/5/2014.)

Desse modo, não pode ser tal dano presumido, cabendo à parte demonstrar que efetivamente suportou, em sua esfera moral, violação a direito capaz de ensejar indenização.

Inclusive, por outro lado, o diálogo por mensagens mais amplamente demonstrados nos
prints
apresentados junto à inicial, às fls. 18 – 25, retratam uma linguagem cordial pela sócia da recorrida, a qual, em nenhum registro, profere ameaças, ofensas ou acusações à demandada, a qual passou meses sem restituir o valor sem demonstrar seus impedimentos satisfatoriamente – ao menos pelas provas anexas aos autos.

Logo, por todo o exposto, não vislumbro outro desfecho senão o outrora proferido, uma vez que ausente a comprovação dos pressupostos necessários para configuração da responsabilidade civil.

Portanto,
CONHEÇO do recurso, contudo, NEGO-LHE

PROVIMENTO
para manter incólume o
decisum
atacado, oportunidade em que, com esteio no §11, do art. 85, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 12% (onze por cento) sobre o valor da causa, observado, no entanto, o disposto no artigo 98, §3º também do CPC.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA:-

Acompanho o voto do Eminente Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR FÁBIO BRASIL NERY:-

Voto no mesmo sentido.

*

rpm

1

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000730-53.2021.8.08.0009

APELANTE: JULIANA ARAUJO FROICH

APELADO: TUTTI FRUIT OF NEWARK INC

JUIZ DE DIREITO: DR. CHARLES HENRIQUE FARIAS EVANGELISTA

RELATOR: DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante o relatado, trata-se de apelação cível interposta por
JULIANA ARAUJO FROICH
, irresignada com a sentença proferida pelo JUÍZO DE BOA ESPERANÇA – VARA ÚNICA, no bojo de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, a qual julgou procedente o pedido formulado pela apelada
TUTTI FRUIT OF NEWARK INC
,

representada por sua sócia NEUSA MARIA DE OLIVEIRA, ao passo que decidiu pela total improcedência dos pedidos reconvencionais.

Em suma, persegue a recorrente indenização por danos materiais e morais pelos alegados transtornos suportados por ela no trâmite de restituição do valor indevidamente transferido para sua conta pela recorrida.

Contrarrazões vindicando o desprovimento recursal

Pois bem.

No caso
sub examine,
a empresa autora, por engano, efetuou transferência no valor de R$ 65.004,00 (sessenta e cinco mil e quatro reais) para a conta bancária da recorrente, fato esse incontroverso, tendo sido tal valor devolvido, conforme comprovante à fl. 52, em decorrência de decisão de antecipação da tutela proferida à fl. 30.

Não obstante a resolução do imbróglio principal, a ré/apelante, em sede de reconvenção, vindica a indenização por danos materiais e morais, supostamente decorrentes do cenário vivenciado, pleitos esses que foram totalmente afastados pelo juízo
a quo
em sentença que, a meu ver, não merece reparo. Explico.

Nos dizeres da reconvinte, embora tenha se disposto, desde quando constatou a transferência equivoca, em realizar a devolução do valor integral, deparou-se com alguns óbices para tanto.

Ab initio
, afirma que, diante do contexto de “lockdown” em decorrência da pandemia da COVID-19, sua ida ao banco restava prejudicada, sendo que, conforme destaca, transferência de tal montante não poderia ser feita por telefone, dada a necessidade de respaldo documental para sua segurança.

Ademais, afirma ter sido solicitada para que o envio do valor ocorresse para três contas diversas, fato que causou estranheza e preocupação com o possível envolvimento da monta em algum ilícito como lavagem de dinheiro, tendo, inclusive, efetuado boletim de ocorrência anexo à fl. 45, visando respaldar-se de possível consequência penal posterior.

Nessa senda, o cenário narrado, conforme argumenta, fez com que essa contratasse patrono para prestá-la auxílio jurídico, além de refletir em seu contexto fiscal, motivos pelos quais persegue a restituição material.

Por fim, afirma ter sido tratada de forma ríspida por funcionária da apelada, a qual proferiu, ameças, ofensas e a chamou de “ladra”, fato que constituiu dano a sua esfera extrapatrimonial, ensejando – alegadamente – o dever de indenização pela parte autora.

Pois bem.

No que se refere aos danos materiais pretendidos, a jurisprudência resta consolidada no sentido contrário ao pedido, afirmando não caber restituição monetária em razão da constituição de advogado pela parte.

Nesse sentido, a Corte Superior:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO CONDENATÓRIO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DO REQUERENTE. 1. As questões postas à discussão foram dirimidas pelo órgão julgador de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, portanto, deve ser afastada a alegada violação aos artigos 489 e 1.022 do CPC/15. 2. No caso concreto, o Tribunal de origem examinou os elementos de convicção dos autos, concluindo pela não ocorrência do dano moral. Alterar tal conclusão demandaria o reexame fático-probatório dos autos, providência vedada em sede de recurso especial, em razão do óbice da Súmula 7/STJ. Precedentes. 3.
A contratação de advogados para defesa judicial de interesses da parte não enseja, por si só, dano material passível de indenização, porque inerente ao exercício regular dos direitos constitucionais de contraditório, ampla defesa e acesso à Justiça.
Incidência da Súmula 83 do STJ. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 1.315.158/GO, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 21/10/2019, DJe de 23/10/2019.)

Os custos decorrentes da contratação de advogados não são indenizáveis, sob pena de atribuir ilicitude a qualquer pretensão questionada judicialmente. Ademais, a atuação judicial na defesa de interesses das partes é inerente ao exercício regular de direitos constitucionais, como o contraditório, a ampla defesa e o amplo acesso à Justiça
. (REsp n. 1.837.453/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 10/3/2020, DJe de 13/3/2020.)

Na mesma linha dispõem julgados desse Egrégio Tribunal, a exemplo:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – RESPONSABILIDADE CIVIL DOS FORNECEDORES – MATERIAL CIRÚRGICO – PERITO SEM SUBESPECILIZAÇÃO – NULIDADE DA SENTENÇA – PRELIMINAR AFASTADA – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM ARBITRADO DE FORMA RAZOÁVEL – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. Na hipótese de nomeação de perito sem especialidade médica específica, a orientação jurisprudencial tem entendimento consolidado no sentido de que é dispensável subespecialização própria em determinada área da medicina. 2. No caso em tela, não vislumbro a ocorrência de excludente do nexo de causalidade, de modo que as requeridas devem responder pelos danos ocasionados. 3.
Consoante entendimento da Corte Cidadã em relação aos danos materiais, "A contratação de advogados para defesa judicial de interesses da parte não enseja, por si só, dano material passível de indenização, porque inerente ao exercício regular dos direitos constitucionais de contraditório, ampla defesa e acesso à Justiça.”
(AgRg no AREsp 516277/SP, QUARTA TURMA, Relator Ministro MARCO BUZZI, DJe de 04/09/2014). 4. Acerca do quantum indenizatório devido ao autor, estabelece o artigo 944 do Código Civil que a indenização deve ser mensurada conforme a extensão do dano suportado. Quantum fixado pela instância primeva, no patamar de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), deve ser mantido. 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Apelação Cível, 0013271-15.2017.8.08.0024, Relator: TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, 20/11/2023)

Nesse diapasão, não tendo a parte demonstrado fato cabal a diferenciar o caso em comento do cenário discutido nos julgados acima, mantenho o entendimento do magistrado sentenciante acerca da impossibilidade de restituição por contratação de patrono.

Não obstante, cumpre ressaltar, para melhor compreensão do caso, que, diferentemente do aduzido pela recorrente, a apelada não solicitou a transferência da quantia para contas bancárias distintas. O que ocorreu, em verdade, foi a apresentação de três opções para devolução do dinheiro, à escolha da apelante, tampouco houve pedido de que a devolução ocorresse de forma parcelada.

Superado tal ponto, com relação aos supostos encargos fiscais suportados pela parte, não obstante se considere a possibilidade de consequências tributárias em razão de alto montante transferido sem ser declarado, a parte não demonstrou a ocorrência de nenhum imbróglio em razão disso a ser indenizado. Ademais, efetua a sentença o caráter declaratório pretendido, de comprovar que o valor não lhe pertencia.

Por fim, especificamente sobre os danos morais alegadamente sofridos, salienta-se assim prelecionar a doutrina sobre o tema:

“
Dano moral é o que atinge o ofendido como pessoa, não lesando seu patrimônio. É lesão de bem que integra os direitos da personalidade, como a honra, a dignidade, a intimidade, a imagem, o bom nome etc., como se infere dos arts. 1º, III, e 5º, V e X, da Constituição Federal, e que
acarreta ao lesado dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação.”
1

Nessa toada, sabe-se que a condenação por danos morais é
uma importante ferramenta da justiça que visa compensar
sofrimentos inestimáveis
,
para além das perdas patrimoniais.

Além do exposto, a título complementar acerca da natureza do dano moral, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme acerca de sua relevância,
sendo incabível a indenização de meros aborrecimentos
, a saber:

“
O dano moral indenizável é o que atinge a esfera legítima de afeição da vítima, que agride seus valores, que humilha, que causa dor.”
(RE 387014 AgR, Relator(a): CARLOS VELLOSO, Segunda Turma, julgado em 08-06-2004, DJ 25-06-2004 PP-00064 EMENT VOL-02157-05 PP-00968)

Em vista disso, vale salientar serem requisitos mínimos para configuração da responsabilidade civil prelecionada na legislação pátria a
demonstração d
a
conduta,
do
dano e
do
nexo de causalidade, o que, no caso
sub examine
, não restara elucidado.

C
abia

à
recorrente

apresentar subsídios probatórios mínimos da sua narrativa, sendo que
as provas documentais presentes nos autos não são suficientes para fazê-lo na perspectiva do elemento dano, haja vista que o
print
de conversa anexo à fl. 40 não retrata tratamento hostil por funcionária da apelada, apenas a narração pela apelante de que esse teria havido, sem provas.

Nesse sentido, julga a Corte Superior:

“
A verificação do dano moral não reside exatamente na simples ocorrência do ilícito, de sorte que nem todo ato desconforme o ordenamento jurídico enseja indenização por dano moral.
O importante é que o ato ilícito seja capaz de irradiar-se para a esfera da dignidade da pessoa, ofendendo-a de maneira relevante. Daí porque doutrina e jurisprudência têm afirmado, de forma uníssona, que o mero inadimplemento contratual – que é um ato ilícito – não se revela, por si só, bastante para gerar dano moral.”
(STJ, AgRg no REsp n. 1.269.246/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 20/5/2014, DJe de 27/5/2014.)

Desse modo, não pode ser tal dano presumido, cabendo à parte demonstrar que efetivamente suportou, em sua esfera moral, violação a direito capaz de ensejar indenização.

Inclusive, por outro lado, o diálogo por mensagens mais amplamente demonstrados nos
prints
apresentados junto à inicial, às fls. 18 – 25, retratam uma linguagem cordial pela sócia da recorrida, a qual, em nenhum registro, profere ameaças, ofensas ou acusações à demandada, a qual passou meses sem restituir o valor sem demonstrar seus impedimentos satisfatoriamente – ao menos pelas provas anexas aos autos.

Logo, por todo o exposto, não vislumbro outro desfecho senão o outrora proferido, uma vez que ausente a comprovação dos pressupostos necessários para configuração da responsabilidade civil.

Portanto,
CONHEÇO do recurso,
contudo, NEGO
-LHE
PROVIMENTO
para manter incólume o
decisum
atacado,
oportunidade em que, com esteio no §11, do art. 85,
do CPC
,
majoro os honorários advocatícios para
1
2
% (
onze p
or cento) sobre o valor da
causa
,
observado, no entanto, o disposto no artigo 98, §3º também do CPC.

É como voto.

DES.
JORGE HEN
R
IQUE VALLE DOS SANTO
S

RELATOR

1
GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro – Responsabilidade Civil. 9ª Edição. São Paulo. Saraiva.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para conhecer do recurso e lhe negar provimento.